Tribunal: TJES
Processo: 0001957-43.2016.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001957-43.2016.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SIRLENE VILVOCK

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VEÍCULO OFICIAL. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por autarquia estadual contra sentença que, em ação indenizatória, condenou o ente público ao pagamento de danos materiais e morais em razão de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial que, ao ingressar na via sem a devida cautela, colidiu com motoneta conduzida pela autora, ocasionando lesões físicas e avarias no veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente o nexo de causalidade entre a conduta da agente pública e os danos sofridos pela autora; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de danos materiais e morais observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se a responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, fundada na teoria do risco administrativo, exigindo demonstração de conduta, dano e nexo causal.

4. O boletim de ocorrência e a confissão administrativa da condutora do veículo oficial comprovam que a agente pública ingressa na via sem observar o tráfego, causando a colisão. O conjunto probatório evidencia o nexo causal, sendo irrelevante a ausência de queda da vítima quando demonstrado que o impacto foi suficiente para causar danos materiais e lesão física. Laudos e prontuários médicos comprovam lesão (entorse de tornozelo), imobilização e afastamento das atividades, confirmando o dano físico sofrido.

5. Não se verifica causa excludente de responsabilidade, permanecendo íntegro o liame causal entre a conduta estatal e os prejuízos experimentados.

6. Os danos materiais são adequadamente fixados com base no menor orçamento idôneo apresentado, em consonância com as avarias comprovadas.

7. O dano moral resta caracterizado pela lesão à integridade física, dor, limitação funcional e afastamento laboral, superando mero aborrecimento, e o valor arbitrado a título de compensação atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, possuindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes é objetiva e exige a comprovação do dano e do nexo causal, independentemente de culpa. 2. A ausência de queda da vítima não afasta o nexo causal quando o conjunto probatório demonstra que a colisão foi suficiente para gerar os danos alegados. 3. A indenização por danos morais é devida quando comprovada lesão à integridade física com repercussão relevante na vida do ofendido, devendo o valor observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pelo
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo
contra a r. sentença (ID 19296007) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha-ES que, nos autos da
ação indeniza
tória
ajuizada por
Sirlene Vilvock
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a autarquia ré ao pagamento de R$ 979,66 (novecentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) a título de indenização por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como compensação pelos danos morais, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo veículo oficial.

Depreende-se da exordial que, no dia 12 de fevereiro de 2016, por volta das 14h00, na Rua Antônio Borgo, no Centro de São Gabriel da Palha/ES, ocorreu um acidente de trânsito envolvendo a autora, Sirlene Vilvock, e um veículo oficial do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF). A autora conduzia sua motoneta Honda Biz 125 EX no sentido ao Bairro São Sebastião quando foi atingida lateralmente por um veículo Fiat Uno, de propriedade da autarquia ré e conduzido pela servidora Stella Cintie de Souza Silva.

Segundo a dinâmica fática apresentada e corroborada pelos autos, a condutora do veículo oficial estava estacionada no acostamento e, ao entrar na pista de rolamento sem a devida sinalização, interceptou a trajetória da motoneta, causando a colisão. A própria servidora do IDAF admitiu em esfera administrativa que não avistou a motocicleta ao sair com o veículo.

Em decorrência do impacto, a autora sofreu uma entorse no tornozelo direito (CID S.93.4), sendo necessário o uso de imobilização gessada e o afastamento de suas atividades laborais por um período de 15 (quinze) dias. Além das lesões físicas, o acidente resultou em danos materiais na motoneta, incluindo a quebra do pedal de freio e avarias na carenagem, motivo pelo qual a apelada ajuizou ação indenizatória por danos materiais e morais em desfavor do IDAF e da sua servidora causadora do evento.

Após diversas tentativas frustradas de citação da servidora Stella, que havia se mudado para os Estados Unidos, a autora requereu a desistência da ação em relação à segunda ré, o que foi deferido pelo juízo
a quo
, prosseguindo o feito apenas contra o IDAF, o qual apresentou contestação alegando ausência de nexo causal e contestando a veracidade das fotos e orçamentos apresentados.

Em virtude de ambas as partes não solicitarem a produção de outras provas, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a qual foi embasada na responsabilidade objetiva do Estado e no conjunto probatório, especialmente o Boletim de Ocorrência (BOAT), que corrobora a dinâmica do acidente e a falha do agente público, condenando o IDAF ao pagamento de indenização de R$ 979,66 (novecentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) por danos materiais e compensação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, tendo, por sua vez, o pleito de danos estéticos sido rejeitado por ausência de prova pericial que atestasse deformidade permanente, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo órgão público demandado.

A matéria devolvida ao exame desta instância revisora cinge-se à verificação dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva do Estado, especificamente quanto à existência de nexo de causalidade entre a conduta da servidora pública Stella Cintie de Souza Silva – que, ao conduzir veículo oficial, abalroou a motoneta da autora apelada – e os danos físicos e materiais por esta suportados. Adicionalmente, busca-se avaliar a adequação do
quantum
indenizatório fixado em primeiro grau a título de danos morais e materiais, diante da tese recursal que sustenta a insuficiência probatória para atestar a veracidade dos fatos narrados na exordial.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso ressaltar que a responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes e pessoas jurídicas de direito privado contratadas para a execução de serviços públicos é, em regra,
objetiva
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
dispensando, assim, a comprovação do elemento culpa
. Tal responsabilidade, contudo, não é absoluta, exigindo, para sua configuração, a comprovação da conduta, do dano e, de forma indispensável, do nexo de causalidade entre aqueles.

O
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE nº 841.526, com repercussão geral (
Tema nº 592
), sedimentou que a responsabilidade civil objetiva do Estado aplica-se aos casos de danos provocados tanto por condutas comissivas quanto omissivas, ao dispor que
“A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsome-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral”
. Ressaltou o Ministro Relator Luiz Fux naquele julgamento que
“é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”
.

Em harmonia com este entendimento, o
Superior Tribunal de Justiça
tem reiteradamente orientado que
“
Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a Constituição Federal, no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, adota a teoria objetiva do risco administrativo no Brasil e, à sua luz, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, seja comissiva ou omissiva a conduta administrativa. Nessa linha, a atribuição de responsabilidade ao Estado para fins indenizatórios, exige a ocorrência de dano, provocado por ação ou omissão administrativa e a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”
(AgInt no REsp n. 2.003.217/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023, STJ) e que
“A responsabilidade civil estatal é, em regra, objetiva, uma vez que decorre do risco administrativo, em que não se exige perquirir sobre existência de culpa, conforme disciplinado pelos arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor; 186, 192 e 927 do Código Civil; e 37, § 6
º
, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento do Excelso Pretório, firmou compreensão de que o Poder Público, inclusive por atos omissivos, responde de forma objetiva quando constatada a precariedade/vício no serviço decorrente da falha no dever legal e específico de agir.”
(REsp n. 1.708.325/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 24/6/2022, STJ).

A responsabilidade civil do Estado pressupõe, portanto, com base na teoria do risco administrativo, e não do risco integral, a atuação negativa dos seus agentes públicos ou de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, nessa qualidade, que culminem em danos a terceiros. Para que o Estado tenha o dever de indenizar é necessário fazer prova da existência de ofensa à norma preexistente ou erro de conduta, bem como a relação de causa e efeito entre o ato e o dano alegado, sem o qual não há que se cogitar o dever de indenizar (arts. 43, 186, 187 e 927, todos do CC/02), sendo, porém, possível excluir ou mitigar a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou, ainda, em caso fortuito ou força maior, tendo em vista que, nessas hipóteses, haverá o rompimento (total ou parcial) do nexo de causalidade.

Cumpre enfatizar, também, que o
Supremo Tribunal Federal
, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 940
1
, firmou a tese vinculante no sentido que o particular prejudicado deve ajuizar ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público ou privado prestadora do serviço, e não diretamente contra o agente causador do dano, como implementado pela autora apelada nesta demanda após a desistência em relação à servidora do IDAF.

A partir destas premissas e sopesando os argumentos expostos pelas partes litigantes em conjunto com o acervo probatório contido nestes autos, verifica-se que a materialidade do evento e a responsabilidade civil objetiva da autarquia estadual apelante emergem de forma cristalina. O Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (BOAT) nº 32/16 (fls. 19/20) consigna a confissão administrativa da própria servidora condutora do veículo oficial, que admitiu estar estacionada e, ao ingressar na via,
“não avistou a motocicleta que transitava no mesmo sentido”
, vindo a colidir com ela. Tal declaração constitui prova robusta da causa determinante do sinistro, evidenciando a imprudência no manejo do veículo público.

Noutro viés, a tese recursal de que a ausência de queda da motociclista elidiria o nexo de causalidade carece de suporte lógico e fático. A documentação fotográfica – fls. 31/34, especificamente a foto de fl. 33 – é contundente ao demonstrar que o impacto direto foi suficiente para, além de diversos pequenos amassos e arranhões, quebrar o pedal de freio da motoneta, o que comprova uma força mecânica compatível com a grave lesão traumática sofrida pela autora apelada e com os orçamentos de oficinas mecânicas apresentados. O nexo causal subsiste independentemente da queda do veículo, bastando a comprovação de que o embate direto causou o dano, hipótese sobejamente demonstrada neste caderno processual.

Ademais, o liame entre a conduta e os danos físicos está categoricamente corroborado pelo laudo médico e pelos prontuários hospitalares (fls. 21 e 26/29), que confirmam a ocorrência de “entorse no tornozelo direito” (CID S.93.4), com necessidade de imobilização gessada e afastamento das atividades laborais por 15 (quinze) dias, o que é reforçado pelas fotografias acostadas aos autos (fl. 30). Importante salientar, ainda, que a alegação de discrepância de datas suscitada pela autarquia estadual recorrente beira a má-fé processual, porquanto os registros oficiais e o atendimento médico comprovam que o fato e o tratamento ocorreram contemporaneamente em fevereiro de 2016, e não em junho, como erroneamente sustentado nas razões recursais.

Conclui-se, portanto, que o acervo probatório coligido aos autos é sobejamente suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da servidora do IDAF recorrente e os danos experimentados pela autora apelada. A materialidade do evento restou comprovada pela confissão administrativa da própria condutora do veículo oficial, que admitiu não ter avistado a motocicleta ao ingressar na via, resultando em uma colisão lateral cujos danos materiais – como a quebra do pedal de freio – e físicos – entorse de tornozelo com necessidade de imobilização gessada – guardam estrita compatibilidade com a dinâmica e potencialidade do impacto.

Nesse prisma, a tese defensiva que tenta afastar o dever de indenizar sob o pretexto de inexistência de queda da condutora carece de relevância jurídica, uma vez que o choque direto entre os veículos foi o fator determinante e eficiente para a produção das lesões e avarias documentadas. Por conseguinte, configurados o fato administrativo, o dano e o liame causal,
impõe-se
a preservação do
reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da autarquia apelante
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Em relação aos
danos materiais
, o valor de R$ 979,66 (novecentos e setenta e nove reais e sessenta e seis centavos) foi fixado com estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, amparando-se no menor de 03 (três) orçamentos idôneos apresentados para o reparo das avarias e peças danificadas (fls. 35/37), o que é perfeitamente compatível com os danos provocados na motocicleta da autora apelada, de forma que
não há reparos a ser feitos na sentença objurgada neste ponto
.

Noutro giro, para a caracterização do
dano moral
indenizável, sublinhe-se ser imprescindível a constatação de lesão relevante aos direitos da personalidade – tais como a integridade física e psíquica – em grau que suplante o mero aborrecimento, gerando sofrimento ou dor intensa. No caso, a gravidade da lesão física sofrida pela autora apelada, consistente em entorse de tornozelo que demandou imobilização gessada e o afastamento compulsório das atividades laborais e habituais por 15 (quinze) dias, configura abalo extrapatrimonial inequívoco.

Importante salientar que a dor física intensa, as limitações de mobilidade e a frustração decorrente da inaptidão para o exercício do ofício e das tarefas cotidianas justificam a manutenção da verba compensatória. Ademais, a conduta da servidora no momento do acidente, que não prestou o devido socorro à vítima, limitando-se a fornecer um número de telefone, aliada à posterior postura da autarquia apelante em contestar fatos sobejamente comprovados, reforça o caráter punitivo e pedagógico da condenação. Tal montante visa não apenas compensar o sofrimento da vítima, mas também punir o descaso estatal, desestimulando a reiteração de condutas negligentes por seus agentes.

Desse modo, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença objurgada a título de compensação por danos morais revela-se adequado e compatível com a jurisprudência para situações análogas, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Reduzir tal montante seria medida insuficiente para reparar o agravo sofrido e implicaria em aviltar a dignidade da apelada, além de minimizar a responsabilidade civil objetiva da autarquia recorrente, motivo pelo qual
a
sentença
hostilizada
também deve ser mantida neste ponto
.

Nesse contexto,
a manutenção integral da sentença hostilizada é medida que se impõe
, visto que a responsabilidade civil objetiva da autarquia recorrente restou plenamente caracterizada nos autos, não tendo a apelante logrado êxito em demonstrar qualquer causa excludente de sua responsabilidade, tampouco apresentou motivação idônea e suficiente para alterar os valores indenizatórios fixados a título de danos materiais e morais, os quais guardam estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante da gravidade das lesões e das avarias sobejamente comprovadas.

Antes de concluir, a prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor dos patronos da autora apelada, na forma do art. 85, § 11, do CPC. Assim, considerando a relevante atuação dos referidos causídicos nesta instância revisora, com elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
5
% (
cinco
por cento) e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos
pelo requerido apelante
em 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
a ele

neg
o
provimento
, mantendo irretocável a r. sentença objurgada.

É como voto.

1
Tema Repercussão Geral nº 940 do STF – A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)